Tribunal: TJES
Processo: 5018610-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018610-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO FRAGA DOS SANTOS

COATOR: 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital - Vitória

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo e ausência de fundamentação concreta. Inocorrência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Eduardo Fraga dos Santos, preso em flagrante em 24/07/2025 e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de motivação idônea e excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para 10/02/2026. A decisão impugnada indeferiu o pedido liminar e manteve a custódia cautelar, sob o fundamento de inexistir ilegalidade manifesta.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa, em razão do intervalo entre a prisão e a audiência de instrução; e

(ii) avaliar se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta apta a justificar a medida extrema.

III. Razões de decidir

3. Não se constatou excesso de prazo, pois o prazo de 30 dias previsto no art. 56, §3º, da Lei nº 11.343/06 ainda não havia transcorrido à época da impetração, tendo a denúncia sido recebida em 12/10/2025. A mera projeção temporal, desacompanhada de efetivo atraso ou inércia judicial, não caracteriza constrangimento ilegal.

O decreto de prisão preventiva encontra-se adequadamente motivado, com base em circunstâncias concretas que evidenciam a periculosidade do agente e a necessidade da segregação para garantia da ordem pública. Foram apreendidas diversas substâncias entorpecentes de naturezas distintas, acondicionadas de forma típica de comercialização ilícita, além de conduta evasiva e tentativa de ocultação das drogas durante a abordagem policial.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a regular tramitação processual, não se verificando desídia do juízo ou demora injustificada.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da inexistência de excesso de prazo ou ilegalidade manifesta.

Tese: A projeção temporal de possível atraso processual, sem efetiva superação dos prazos legais ou demonstração de inércia judicial, não configura constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018610-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO FRAGA DOS SANTOS

COATOR: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL - VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS BERMUDES - ES22965-A

VOTO

Como relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Eduardo Fraga dos Santos
, atualmente recolhido cautelarmente, denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em decorrência de prisão em flagrante lavrada em 24 de julho de 2025.

A defesa sustenta, em síntese, que a prisão mostra-se desproporcional e ilegal, porquanto desacompanhada de motivação concreta e, sobretudo, por haver excesso de prazo na formação da culpa.

Alega que entre a prisão e a audiência designada transcorrerão mais de 200 dias, o que violaria o art. 56, §3º, da Lei nº 11.343/06, que impõe o prazo de 30 dias para a realização da audiência de instrução e julgamento após o recebimento da denúncia.

Sustenta, ainda, que se trata de processo com um único acusado, sem complexidade, ou diligências excepcionais, o que tornaria injustificável a demora.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Examinando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida por decisão proferida em 12 de outubro de 2025, com base na existência de elementos de prova que apontam para a materialidade delitiva e para indícios suficientes de autoria.

Segundo a narrativa constante no boletim de ocorrência (BU nº 58681045), confirmada por dois agentes públicos em sede policial, o paciente foi abordado em via pública, no bairro Mário Cypreste, local sabidamente frequentado por traficantes de drogas, sendo surpreendido pelos policiais militares no momento em que, ao notar a presença da guarnição, colocou duas sacolas em sua boca e tentou fugir.

Em decorrência da abordagem, foram encontradas na posse do paciente 2 tiras de substância semelhante à maconha com aproximadamente 8 cm cada, 2 pinos com substância análoga à cocaína, 3 unidades de haxixe, R$ 104,00 em espécie e, ainda, 32 pedras de substância assemelhada a crack, acondicionadas na cavidade bucal.

O condutor da prisão, 3º Sargento Bryan dos Santos Vieira, em seu depoimento prestado no termo de declaração, afirmou que a abordagem ocorreu após conduta nitidamente evasiva do paciente, o qual demonstrou nervosismo e tentou ocultar os entorpecentes na boca. Declarou, ainda, que o local é conhecido como ponto de tráfico e que a abordagem foi realizada com cautela, sem resistência por parte do custodiado.

Em complemento, o policial militar Diego Oliveira Silva, responsável pela revista pessoal, corroborou integralmente o relato do condutor, acrescentando que o acusado foi conduzido à delegacia sem apresentar lesões corporais, afirmando, ainda, que foi a primeira vez que teve contato com Eduardo Fraga dos Santos. Ressaltou que o material apreendido foi devidamente lacrado e encaminhado para perícia.

Neste momento de cognição sumária, própria da análise do pedido liminar, não vislumbro manifesta ilegalidade ou flagrante constrangimento apto a autorizar, de plano, o afastamento da medida extrema.

Ainda que a audiência de instrução tenha sido designada para data futura — 10 de fevereiro de 2026 —, o recebimento da denúncia se deu em 12 de outubro de 2025, de modo que, até o presente momento, não se consumou, sequer, o decurso do prazo de 30 dias previsto no art. 56, §3º, da Lei de Drogas.

A mera projeção temporal do alegado excesso, dissociada da concreta superação do limite legal ou da demonstração de inércia do juízo, não autoriza a concessão de ordem de soltura em sede liminar.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o excesso de prazo deve ser aferido com base em critérios de razoabilidade, considerados os elementos objetivos do caso concreto, como a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de expedição de cartas precatórias e a pauta do juízo processante.

Ademais, a ausência de elementos probatórios quanto a eventual morosidade dolosa, protelatória ou desidiosa da autoridade judiciária compromete a pretensão liminar.

De outro lado, o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente motivado.

A conduta imputada ao paciente revela, em tese, circunstâncias concretas que evidenciam risco à ordem pública, especialmente pela diversidade, natureza e quantidade de drogas apreendidas, associadas à tentativa de ocultação do entorpecente no momento da abordagem e ao local dos fatos, sabidamente conflagrado pela atuação de organizações criminosas.

Não se trata de prisão fundada exclusivamente na gravidade abstrata do tipo penal, mas sim na gravidade concreta da conduta, em contexto típico de mercancia ilícita.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.